Tribunal: TJMT
Processo: 1017199-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017199-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITA NEVES DE PINHO - CPF: 956.485.691-49 (RECORRENTE), DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), LUDIMILA PIRES DE CARVALHO - CPF: 027.674.592-20 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017199-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017199-32.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Benedita Neves de Pinho e Ludimila Pires de Carvalho.

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017199-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017199-32.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Benedita Neves de Pinho e Ludimila Pires de Carvalho.

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Benedita Neves de Pinho e Ludimila Pires de Carvalho.

Ação:
Declaração de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 212387670)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212387672): requer a reforma da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 207800670):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017199-32.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017199-32.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Benedita Neves de Pinho e Ludimila Pires de Carvalho.

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras por meio do qual pretendem a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, que visava a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso em tela as recorrentes alegam que procuraram a concessionária de energia para solicitar a troca de titularidade da unidade consumidora do imóvel alugado onde residem, contudo aduzem que tiveram a solicitação de atendimento negada.

A concessionária de energia por sua vez assevera que as autoras não realizaram a solicitação, assim como não apresentam protocolo de atendimento para comprovar o comparecimento na concessionária para requerer a mudança de titularidade.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que as autoras não juntam nenhum meio de prova para corroborar suas alegações, tais como protocolos ou negativa da solicitação.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO.
TROCA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA POR AUSENCIA DE PROVA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA PARA A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de danos morais em razão da inexistência de comprovação dos fatos alegados na exordial.

2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que é proprietária do imóvel em que está instalada a matrícula 339712-2 e que o imóvel teria ficado vazio entre 2014 e que até 2021 tiveram momento em que o imóvel foi habitado por terceiros. 3. Esclarece que em 2022 ao buscar transferir a titularidade da matrícula, a concessionaria de água teria condicionado a negociação das dívidas à transferência. 4. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa. 5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do recorrente. 6. Como se observa, a recorrente foi inadimplente de débitos, não demonstrou que o imóvel estaria de fato desocupado, não comprovou a quitação de todos os débitos até a suposta desocupação do imóvel e a quitação pelos morados que estiveram na residência até 2021.

7. Cumpre esclarecer que a solicitação de troca de titularidade foi preenchida como sendo o autor o antigo titular do imóvel e o titular atual e ainda o solicitante, ou seja, “trocaria a titularidade dele para ele mesmo”. 8. Logo, caso a credora tenha condicionado a alteração da titularidade ao pagamento das faturas vencidas, não há que se falar em abusividade, uma vez que a credora pode escolher se quer ou não fazer um contrato com um consumidor que já é seu devedor – inclusive no mesmo imóvel. 9.
Não restou comprovado que no caso em comento a parte devedora solicitou a troca de titularidade para terceiros, quem seria esse novo titular e qual o motivo. 10. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1045290-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que as recorrentes não lograram êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024